Tribunal: TJSP
Processo: 2138446-51.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2138446-51.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante VIAÇÃO
BARÃO DE MAUÁ LTDA, é embargado WESLEY HERMANIO DOS SANTOS
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2138446-51.2020.8.26.0000/50000 - cs
2
VOTO No 37.137
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2138446-51.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: MAUÁ
EMBGTE.: VIAÇÃO BARÃO DE MAUÁ LTDA.
EMBGDO.: WESLEY HERMANIO DOS SANTOS (MENOR REPRESENTADO)
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição a ser sanada. Acórdão que indicou claramente os
motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter
infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pela executada em face do v. aresto de fls. 130/134,
que negou provimento, com observação, ao agravo de instrumento tirado de
ação indenizatória fundada em acidente de trânsito, em fase de cumprimento
de sentença.
Sustenta o embargante, em breve
síntese, que há vícios de omissão de contradição no julgado. Alega que os
precedentes colacionados tratam de verbas diversas das aqui discutidas, de
forma que é preciso pronunciamento específico sobre a condenação principal
se sujeitar, ou não, à recuperação judicial.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração,
eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes provimento, pois o V.
Acórdão embargado explicitou fundamentadamente as razões que alicerçam a
conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma obscuridade, omissão ou
contradição que deva ser sanada.
Com efeito, o v. acórdão embargado
dispôs, expressamente, que: “Conforme se depreende das cópias extraídas do
processo de conhecimento e trasladas para o incidente de cumprimento de sentença, o
ato ilícito (atropelamento do ora agravado por um dos ônibus da empresa requerida)
que fundamentou a demanda indenizatória ocorreu em 19.06.07, sendo a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2138446-51.2020.8.26.0000/50000 - cs
3
condenatória proferida em 22.04.19 (fls. 39/44 dos autos principais), com trânsito em
julgado em 29.05.19 (fls. 48 dos autos principais).
Por sua vez, o pedido de recuperação
judicial teve seu processamento deferido em 2012 e homologação do plano por
sentença em 04.10.14 (fls. 75/81 dos autos de origem).
Como se vê, os créditos em questão foram
constituídos após o pedido de recuperação judicial.
Nesse cenário, dispõe o caput do art. 49 da
Lei no 11.101/2005 que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes
na data do pedido, ainda que não vencidos”.”, fls. 132.
Apesar da insistência da embargante, a
questão posta à apreciação foi devidamente apreciada, de forma expressa,
com base na legislação e nos entendimentos jurisprudenciais aplicáveis,
segundo os quais, o crédito constituído após o pedido de recuperação judicial
não se sujeita ao plano.
Como se vê, os embargos declaratórios
não passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a nova análise pela
Egrégia Turma Julgadora, pois, como acima consignado, não se identifica
nenhuma omissão ou contradição no Acórdão que exija suprimento,
inexistindo respaldo para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter
infringente aos embargos.
Ademais, não custa lembrar que “O
magistrado não é obrigado a responder a todas as teses
apresentadas pelas partes para fielmente cumprir seu
encargo constitucional de prestar a jurisdição, mas tão
somente decidir fundamentadamente as questões postas sob
seu julgamento” (EDcl na Rcl 3.460/PI, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe
24/08/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2138446-51.2020.8.26.0000/50000 - cs
4
Conclusivamente, o V. Acórdão não
padece de qualquer vício que exija suprimento, inexistindo respaldo para o
pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos embargos,
manifestamente incabíveis na espécie.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator